Tribunal: TJDFT
Processo: 0700448-63.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES NÃO PAGAS. CONTRATO BILATERAL. INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELOS CONTRATANTES E POR DUAS TESTEMUNHAS. HISTÓRICO ESCOLAR. FREQUÊNCIA DO ALUNO NÃO CONSTATADA. MENÇÕES INEXISTENTES. DISCUSSÃO A RESPEITO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil, “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”, incumbindo ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial, o demonstrativo do débito atualizado, a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, bem como aquela relativa à adimplência da contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento.
2. No tocante aos contratos de prestação de serviços educacionais, por se tratar de contrato bilateral, mostra-se imprescindível a configuração da certeza, liquidez e exigibilidade do débito, a ser demonstrada pelo credor através da prova de que houve a efetiva prestação dos serviços.
3. Verificando que os documentos anexados à petição inicial não são aptos a demonstrar a efetiva prestação de serviços educacionais e havendo dúvida a respeito do implemento das obrigações pactuadas entre as partes contratantes, carece o título executivo exequendo da certeza e da liquidez exigidas no artigo 783 do Código de Processo Civil, tornando inviável a cobrança do débito pela via executiva.
4. Apelação conhecida e não provida.